Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-74.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600191-74.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600191-
74.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, que julgou procedente a representação
proposta pela Coligação "A Londrina que Queremos" em face de Nelson Villa Junior e reconheceu
a conduta do representado como propaganda eleitoral negativa, confirmando a liminar concedida
para retirada do vídeo impugnado de suas redes sociais e; condenou o requerido ao pagamento de
multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/97. (Trata-se de representação eleitoral cumulada com pedido liminar, ajuizada pela
Coligação "A Londrina que Queremos" em face de Nelson Villa Junior ("Coronel Villa"), em razão
de vídeo veiculado na rede social "Whatsapp" do representado em desconformidade ao art. 57-D da
Lei 9.504/1997. A representante sustenta, em síntese, que o representado manipulou uma imagem
com os dizeres "Viva o Partido Socialista Brasileiro" e a utilizou como plano de fundo de um áudio
confeccionado por inteligência artificial no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido
enganado, por não saber que Tiago Amaral era do Partido Socialista. Segundo a representante,
isso tudo foi feito com o intuito de disseminar conteúdo falso e prejudicial em face do candidato
Tiago Amaral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELSON VILLA JUNIOR (RECORRENTE)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195532
11/11/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44195532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.430

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600191-74.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NELSON VILLA JUNIOR
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRIDA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS.
PUBLICAÇÃO
EM
GRUPO
DE
WHATSAPP.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por
NELSON VILLA JUNIOR contra a sentença
da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que
julgou
parcialmente
procedente
a
representação da Coligação "A LONDRINA
QUE QUEREMOS" e aplicou multa de R$
5.000,00 ao recorrente com base no art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por
propaganda eleitoral negativa.
2. A propaganda eleitoral teria veiculado
fake news em um vídeo compartilhado no

Num. 44195532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
WhatsApp, associando o candidato TIAGO
AMARAL ao PSB, partido ao qual não era
mais filiado.
3. O recorrente argumenta que o vídeo foi
divulgado em ambiente privado e que não
houve repercussão significativa capaz de
influenciar o pleito eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a postagem realizada em
grupo de WhatsApp, com teor supostamente negativo e inverídico,
configura propaganda eleitoral negativa,
considerando a liberdade de expressão e a
ausência de repercussão eleitoral relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, a propaganda eleitoral
negativa só é passível de limitação quando
ofende a honra ou divulga fatos sabidamente inverídicos de forma a
influenciar o eleitorado.
6. O grupo de WhatsApp em que o vídeo foi
divulgado é um espaço restrito, o que
impede
a
caracterização
de
ampla
repercussão ou potencialidade de alteração
do resultado eleitoral. Precedentes do TSE
e de outros tribunais eleitorais confirmam
que a simples divulgação em grupos
fechados de mensagens sem grande alcance não caracteriza propaganda eleitoral negativa (TRE-GO, RE nº
060059741, e TRE-PR, RE nº 060058751).
7. O recorrente não pode ser punido por
manipulação de conteúdo, cuja postagem
ocorre em ambiente seleto de grupo de
social, no caso o "Whatsapp", sem repercussão maciça, havendo mero
exercício da liberdade de expressão. A
ausência
de
outros
elementos
de
divulgação pública do vídeo inviabiliza a
configuração do ilícito eleitoral.

Num. 44195532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma
da sentença para julgar improcedente a
representação eleitoral e afastar a multa
aplicada ao recorrente.
Tese de julgamento: "A divulgação de vídeo
com conteúdo alterado em grupo restrito de
WhatsApp, sem repercussão ampla, não
configura propaganda eleitoral negativa nos
termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, apesar da manutenção de
proibição de nova circulação do mesmo"
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON VILLA JUNIOR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 042ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou parcialmente
procedente a presente representação eleitoral proposta pela Coligação “A LONDRINA QUE
QUEREMOS”, condenando o representado, ora recorrente, à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil

Num. 44195532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
reais).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral, com pedido de concessão de liminar, pela
Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” em desfavor a NELSON VILLA JUNIOR, face
publicações de propaganda negativa, veiculada por meio de informações inverídicas (fake news)
e descontextualizadas pelo representado via “status” do aplicativo “whatsapp”.
Relata o representante que: 1) realizou prova técnica no vídeo publicado na qual se comprova a
autoria e a materialidade do ilícito denunciado, havendo no vídeo clara desinformação,
descontextualização e faknews, pois o candidato TIAGO AMARAL não é do PSB; 2) é possível
perceber que, na elaboração desse material, utilizou-se de inteligência artificial, vez que é
possível perceber que não se trata da voz real de Jair Bolsonaro; 3) a foto utilizada como plano
de fundo do áudio que também foi manipulada, onde se lê “Viva o Partido Socialista Brasileiro”,
dando o entendimento de que TIAGO AMARAL estaria desenvolvendo situação favorável à
respectiva agremiação.
Aduziu que o representado publicou um vídeo que deturpa a liberdade de expressão e destina-se
tão somente a macular a imagem e a honra de TIAGO AMARAL e, em cujo vídeo, há uma clara
inverdade indicando que JAIR BOLSONARO estaria descontente em estar próximo a TIAGO
AMARAL por este ter sido filiado, no passado ao PSB, partido do qual já não faz parte há muito
tempo.
Invocando a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, a representante requereu que,
liminarmente, fosse determinado ao representado que, no prazo de 01 (um) dia, cessasse a
divulgação do vídeo impugnado, sob pena de multa diária e, em caráter inibitório, que o
representado fosse proibido de reexibir a publicidade eleitoral denunciada por meio do status do
“Whatsapp”, ou em qualquer rede social ou site, pelo menos até o julgamento do mérito da
representação. No mérito, pugnou pelo deferimento do pleito liminar de forma definitiva e, fosse o
representado condenado ao pagamento das multas previstas no art. 57-D, §2º, da LE e art. 9-H,
da Resolução-TSE n.º 23.610/2019.
Em decisão de id. 43991734, o Juízo a quo deferiu o pedido liminar para determinar a imediata
retirada do vídeo divulgado nas redes sociais e Whatsapp do representado Nelson Villa Junior
(Coronel Villa) referente ao candidato Tiago Amaral e a proibição de divulgação em quaisquer
outros canais, Whatsapp e redes sociais do representado a postagem impugnada, fixando o
prazo de 24hs para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil
reais), limitando-se o limite até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O representado apresentou defesa, id. 43991743, demonstrando, de início, inexistir em suas
redes sociais e status do aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp, qualquer veiculação
do vídeo impugnado no âmbito desta representação pela COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE
QUEREMOS em favor de TIAGO AMARAL.
Aduz que não realizou pessoalmente qualquer publicação em desfavor do candidato da coligação
representante em suas redes sociais, ou em qualquer outro meio e que, no período eleitoral, as
contas ficam de posse de sua assessoria, e que no vídeo, que a parte representante sequer
trouxe aos autos, houve tão somente sátira sobre a trajetória política pregressa do candidato
TIAGO AMARAL, não se verificando fake news.

Num. 44195532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
Ademais, o próprio autor da publicação do vídeo anuncia previamente que se tratava de uma
“montagem”, demonstrando não ter o intuito de enganar eleitores ou de divulgar conteúdo
sabidamente inverídico, mas sim, de forma jocosa e provocativa, estimular o debate político e o
livre exercício do direito de crítica sobre o fato de no passado, o candidato TIAGO AMARAL ser
filiado ao PSB – Partido Socialista Brasileiro e, agora, um candidato de direita. Ao final, requereu
o julgamento de improcedência da presente Representação Eleitoral.
Os autos foram em vista ao Ministério Público Eleitoral, id. 43991751, que se manifestou pela
procedência da representação.
Sobreveio a r. sentença, id. 43991753, na qual MM. Juíza a quo julgou procedente a
representação e condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco) mil reais.
Irresignado com a r. sentença, o representado apresentou o Recurso Eleitoral, id. 43991761,
aduzindo em suas razões que: 1) não realizou pessoalmente qualquer tipo de publicação em
desfavor do candidato da coligação representante em suas redes sociais ou em qualquer outro
meio, pois suas contas nessas redes encontram-se de posse de sua assessoria, e que a multa a
ele imputada exige a demonstração do prévio conhecimento do responsável pela publicação ou
do beneficiário de seu conteúdo inverídico/ofensivo, o que não se demonstrou nestes autos; 2) o
vídeo impugnado sequer foi juntado aos autos para ser analisado pelas partes e pelo próprio
Juízo; 3) A decisão de se reconhecer a conduta do Recorrente como propaganda eleitoral
negativa em virtude da postagem de um vídeo, sem a análise completa do arquivo de mídia —
apenas com base na degravação parcial do conteúdo — certamente comprometeu a avaliação
adequada do contexto e da mensagem que se pretendida repassar através do referido artifício; 4)
a sentença feriu o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois não houve oportunidade de se
demonstrar que o vídeo, em seu todo, que se tratava de uma sátira política, o que é permitido
dentro do debate eleitoral; 5) o próprio vídeo em que TIAGO AMARAL faz menção de que esteve
vinculado ao PSB quando mais jovem, comprova que o conteúdo da publicação impugnada não
teve o caráter ofensivo ou difamatório que a degravação sugeriu ter; 6) a publicação alcançaria
um número seleto de pessoas de eventual grupo que o recorrente pertencesse do whatsapp, o
que implicaria inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado; 7) seja cassada a r. sentença para o
fim de se determinar que a parte recorrida apresente nos autos integralmente o vídeo que imputa
como prática de propaganda negativa, determinando-se ao Juízo que proceda a análise do vídeo
o prolate a nova sentença. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.
Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões, id. 43991771, nas quais aduz que: 1) o
recorrente sabia que o áudio se tratava de montagem, tendo agido com dolo quando o
compartilhou para malferir a imagem do candidato TIAGO AMARAL; 2) a imagem travada com
áudio foi utilizada para o convencimento da magistrada a quo ao prolatar a sentença; 3) o vídeo-
áudio foi constatado por meio de atas notariais, que são instrumentos públicos lavrados por
tabeliães de notas, o que lhes conferiu autenticidade e segurança jurídica, servindo como prova
robusta; 4) o áudio não é uma sátira, mas sim fake news, com clara tentativa de deturpar a
imagem de TIAGO AMARAL perante o eleitorado londrinense, atribuindo-lhe a pecha de
“socialista”; 5) o conteúdo veiculado ultrapassa os limites do que se pode considerar de uma
crítica aceitável, configurando uma ofensa à honra do candidato TIAGO AMARAL, utilizando
elementos que visam ridicularizar ou deslegitimar a trajetória política do candidato, com conteúdo

Num. 44195532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
desinformativo e desprovido de veracidade; 6) o próprio recorrente afirmou que compartilhou o
vídeo usando uma das ferramentas do aplicativo Whatsapp, alegando que apenas seus contatos
teriam acesso ao conteúdo mas poderia haver uma gama de pessoas que possuíam seu contato,
inclusive pelo fato de seu celular ter sido amplamente divulgado no registro de candidatura. Ao
final, pugnou pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.
É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 06/09/2024 (id. 43991755 -
sexta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 07/09/2024 (id. 43991761 - sábado).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON VILLA JUNIOR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou parcialmente
procedente a representação proposta pela Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS",
aplicando também a multa de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997, ao ora recorrente.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral negativa, com veiculação de
informações inverídicas (fake news) e manipuladas ocorrida através da divulgação de vídeo pelo
recorrido, com fatos sabidamente inverídicos e com conteúdo difamatório sobre o candidato
TIAGO AMARAL.
Na r. sentença, id. 43991753, a MMª. Juíza Eleitoral entendeu que restou comprovado nos autos
que o recorrente divulgou vídeo manipulado (fake news) em seu WhatsApp, difundindo fatos
manifestamente inverídicos, mesmo ciente do potencial ofensivo que poderia causar ao pleito
eleitoral, maculando a imagem do candidato Tiago Amaral, configurando-se, portanto, em
propaganda eleitoral negativa irregular.
Porém, a r. sentença merece ser reformada.

Num. 44195532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
No vídeo impugnado, há suposta fala do ex-presidente Bolsonaro indignando-se com o fato de o
candidato TIAGO AMARAL ser vinculado ao PSB - Partido Socialista Brasileiro, em cuja
degravação assim se reproduziu essa fala:
"Jair Bolsonaro: Ter que subir em carro com o cara do PSB, é foda. Ninguém me falou, fui lá e vi
partido socialista, é foda. Isso daí tem que me avisar que eu nem ia pra lá."
No referido vídeo, sugere-se que o referido candidato TIAGO AMARAL fosse filiado ao PSB -
Partido Socialista Brasileiro, do qual se desvinculou a bom tempo e, em foto utilizada como plano
de fundo do áudio, fazendo montagem para que aparecesse a mensagem: "Viva o Partido
Socialista Brasileiro", quando a mensagem real seria: "JD. NOSSA SENHORA DA PAZ
APOIANDO TIAGO AMARAL", conforme se infere em página 3 do id. 43991729.
Muito embora a citada publicação apresente contornos de alteração em seu conteúdo, o resultado
final não é suficiente para se indicar a infringência ao § 1º, art. 27, da Resolução TSE n°
23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
[...]
Esse argumento seria válido se a propagação de informação sabidamente inverídica se desse de
forma maciça, com clara possibilidade de alterar o resultado final do pleito, o que não se pode
afirmar quando a rede social utilizada foi o "Whatsapp".
Dessa forma, ao publicar o vídeo (ou republicar) o vídeo em ambiente interno, (grupo seleto), não
houve o dano eficaz e capaz de direcionar ou mesmo, como antes dito, alterar resultado do pleito.
O recorrente questiona a ausência do vídeo impugnado nos presentes autos, que a degravação
parcial do conteúdo comprometeu a avaliação adequada do contexto e da mensagem que se
pretendia repassar através do artifício.
Porém, dos excertos das falas existentes no vídeo, sobre as quais não se insurgiu, há elementos
mais do que suficientes para se concluir sobre o contexto em que ocorre as menções no dito
vídeo.
Da mesma forma, quanto à autoria e o prévio conhecimento da publicação, não há dúvidas,
conforme se infere de manifestação do i. representante do Ministério Público Eleitoral, que assim
aduziu:
"Quanto à alegação da defesa de NELSON VILLA JUNIOR de que não foi ele quem realizou a
postagem, tal negativa não se sustenta, pois, em consulta aos autos de registro de candidatura nº
0600128- 28.2024.6.16.0146, verifica-se que o telefone celular informado por ele (43 996310286) é

Num. 44195532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
o mesmo utilizado para realizar as postagens em discussão, afastando qualquer dúvida quanto à
autoria. "
Por outro lado, mesmo que seja questionável a alegada sátira ao se mencionar o vínculo do
candidato TIAGO AMARAL ao partido PSB - Partido Socialista Brasileiro, ao qual fora filiado em
período pretérito, esse fato, no ambiente em que foi divulgado, a rede social "Whatsapp", não
pode ser considerado potencialmente grave para se condenar o recorrente.
Nesse sentido, cite-se o § 2º, do art. 33, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer
identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à
pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais,
obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº
9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
[...]
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao
caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
Assim, procede o argumento do recorrente que, tendo a publicação sido publicada em status de
seu perfil do Whatsapp, ou seja, para um grupo seleto de pessoas, seria inexpressiva a lesão ao
bem jurídico tutelado.
A acrescentar que a parte recorrida não demonstrou qualquer outra forma de publicação do vídeo
combatido, sendo a rede social do "Whatsapp" meio insuficiente para se propagar informações ou
mesmo vídeos de forma exponencial.
Nessa senda, entendo que, muito embora presentes os demais elementos caracterizadores do
ilícito, seja pelo vídeo com imagem e som manipulados, seja pelo plano de fundo adulterado,
desse vídeo, o impacto que a propaganda negativa lançada no Whatsapp não tem o condão de
alterar ou mesmo de causar impacto relevante no pleito eleitoral.
Assim, pelo que se apresentou nos autos, há tão somente uma ata notarial com o registro de uma
pessoa, qual seja BRYAN BARROS ABELHA NOGUEIRA, através de cujo aparelho celular foram
extraídas as informações relativas ao supracitado vídeo impugnado, sem outros registros nesse
sentido.
Assim, não há como comparar a repercussão de publicação no "Whatsapp" que efetivamente
ocorre entre participantes de grupos fechados, para as redes sociais Facebook ou Instagram, das
quais podem ser repostadas infinitamente os vídeos, mormente em contas abertas como é o
caso, invariavelmente, dos candidatos.
Nessa esteira, cite-se também aresto da Corte do TRE - GO, que assim se manifestou:

Num. 44195532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. ENCAMINHAMENTO DE VÍDEO POR WHATSAPP. CONTEÚDO POLÍTICO-
ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO A ATRAIR INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
1. O cenário normativo atual impede a censura, o que, em tese, amplia a difusão de ideias e o
debate democrático. A rigor, portanto, afastada a incidência da legislação proibitiva, prevalece a
liberdade de expressão. Daí por que descabe ao Judiciário atuar de forma ativista, para intervir no
contexto de livre manifestação.
2. Trata-se de conteúdo político-eleitoral comentado por pessoa natural em grupo de
Whatsapp, situação que vem excepcionada no § 2º do art. 33 da Res. TSE n. 23.610/19.
3. Não configurada a hipótese de propaganda eleitoral negativa, na forma como disciplinada
a matéria em lei e resoluções do TSE para as eleições de 2024, a manutenção da sentença é
medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº060059741, Acórdão, Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre, Publicação:
DJE - DJE, 21/10/2024.) (Grifei)
E, nos mesmo sentido, cite-se recente julgado desta Corte:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral antecipada
negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a necessidade de comprovação
de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou que a comunicação tenha o
potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um grupo
específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como propaganda
eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE
(AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em
geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça a decisão de que
não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da mínima intervenção da
Justiça Eleitoral.

Num. 44195532 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
[...]
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.) (Grifei)
Em remate, embora existentes os elementos caracterizadores do ilícito na propaganda negativa,
as peculiaridades apuradas na publicação, realizada em rede social "Whatsapp" e em grupo
fechado, inviabiliza a repercussão efetiva no pleito eleitoral, não havendo como se inferir a
existência de repercussão ao público em geral na cidade de Londrina/PR.
Dessa forma, o provimento do Recurso Eleitoral é medida necessária para o fim de, reformando a
r. sentença de primeiro grau, julgar improcedente a representação eleitoral proposta face o
recorrente, afastando-lhe a multa imputada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto por NELSON VILLA JUNIOR, para reformar a r. sentença de 1º grau para
julgar improcedente a Representação Eleitoral proposta pela Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS", e afastar a condenação ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
imputada ao recorrente, mantendo-se, apenas, a proibição de novas veiculações de aludido
vídeo.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nelson Villa Junior em face da sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou procedente a
representação eleitoral proposta pela Coligação a Londrina Que Queremos em desfavor
do recorrente, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00, por entender que o vídeo
impugnado veiculou informações inverídicas, com o intuito de desqualificar o candidato
Tiago Amaral.

Num. 44195532 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
O eminente relator entendeu que deve ser dado provimento ao recurso, para julgar
improcedente a representação eleitoral porque o vídeo foi divulgado no status do
WhatsApp, não havendo, assim, repercussão relevante que cause impacto no pleito
eleitoral.
Inobstante o voto do e. relator esteja de acordo com o entendimento desta Corte, inclusive
em julgados por mim relatados, as peculiaridades do presente caso demandam uma
análise sob outra perspectiva.
Na espécie, a coligação representante apresentou duas atas notariais (ID 43991730 e ID
43991731), as quais demonstram que o recorrente divulgou o conteúdo impugnado em
seu status do aplicativo de mensagens WhatsApp.
O teor das referidas atas revela que a publicação combatida apresenta uma imagem
adulterada, acompanhada de um áudio atribuído ao ex-Presidente da República, Jair
Bolsonaro, com o seguinte teor: Ter que subir em carro com o cara do PSB é foda.
Ninguém me falou, fui lá e vi partido socialista, é foda. Isso daí tem que me avisar que eu
nem ia pra lá. Note-se a publicação:

Como se vê, embora a representante não tenha apresentado o vídeo em questão, é

Num. 44195532 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
possível inferir das atas apresentadas que, além da imagem adulterada, a publicação
apresenta um áudio criado por inteligência artificial, com a clara intenção de desinformar o
eleitorado e prejudicar a imagem do então candidato Tiago Amaral, adversário político do
recorrente.
A particularidade deste caso, portanto, não diz respeito ao conteúdo veiculado, nem ao
meio em que foi divulgado, mas à utilização de recursos aptos a disseminar situações
inexistentes, criadas por inteligência artificial, que geram desinformação.
Nesse contexto, o artigo 9-C, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 veda expressamente
a utilização de conteúdo sintético, para beneficiar ou para prejudicar candidaturas. Veja-
se:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral.
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou
manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar
imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
No presente caso, é evidente que houve manipulação de voz e edição de imagem, o que
é vedado pelo mencionado artigo, que tem como objetivo proteger o processo eleitoral da
interferência indevida da inteligência artificial utilizada para desinformação.
Logo, o vídeo divulgado, ainda que acompanhado do alerta "montagem", deve ser
considerado irregular porque viola expressamente o artigo 9-C, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. PROPAGANDA ELEITORAL.
DISPARO DE MENSAGENS. WHATSAPP. GRUPOS RESTRITOS. DEEP FAKE DE
VOZ. USO DO CONTEÚDO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE. PROVA TÉCNICA
DESNECESSÁRIA. MANIPULAÇÃO GROSSEIRA.
1. Não importa o fato da adulteração do material não ter sido realizada pelos recorrentes,
porquanto devem ser responsabilizados quem faz uso do material irregular.
2. Prescinde de prova técnica a adulteração grosseira, passível de ser constatada
mesmo por um olhar não técnico. No caso concreto, verificada a utilização de deep
fake pela aposição de “falas” que não condizem com as imagens do vídeo.
3. Constatada, pela simples observação do vídeo impugnado, a manipulação grosseira
com a inserção de discurso não verdadeiramente propagado pela recorrida (deep fake de
voz), mesmo que as veiculações tenham se dado em grupos do WhatsApp, impõe–se, ao
rigor da Lei a aplicação de multa, pela forma de propaganda ilícita adotada, de per si, que
falseia, sobretudo, o próprio fato propagado, criando artificialmente, mediante
ferramentas de tecnologia digital, a propaganda negativa ofensiva e danosa, hábil a

Num. 44195532 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
comprometer a lisura do processo e a igualdade de armas entre concorrentes. O teor da
mensagem irregular transmitida, autoriza a aplicação da multa acima do mínimo legal
pertinente, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), redução adotada quanto ao valor
da sentença recorrida.
4. Recurso provido parcialmente, com redução do quantum da multa aplicada,
individualmente, a cada recorrente.
RECURSO ELEITORAL nº060030564, Acórdão, Des. Rogerio De Meneses Fialho
Moreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 29/10/2024.
Compete à Justiça Eleitoral, a fim de preservar a integridade das eleições contra o uso
indevido de tecnologias de manipulação digital, coibir a utilização destes recursos quando
o objetivo é criar situações claramente inexistentes e disseminar irrealidades,
independente do meio em que divulgados, devido ao alto potencial nocivo desse tipo de
tecnologia para o processo eleitoral.
A utilização de conteúdo adulterado pela inteligência artificial, independente do meio
utilizado para divulgação, configura violação expressa à Resolução TSE nº 23.610/2019,
de modo que a manipulação evidente, por meio da inserção de um discurso que não foi
realmente proferido, torna imperativa a aplicação de multa por desinformação, a qual já foi
determinada pelo Juízo de primeira instância, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei n.
9.504/97.
Diante do exposto, pedindo vênia ao e. relator, voto pelo CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO do recurso eleitoral interposto por Nelson Villa Junior e pela
manutenção da sentença que julgou procedente a representação eleitoral e condenou o
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-D,
§2º, da Lei n. 9.504/97.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600191-74.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: NELSON VILLA
JUNIOR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON FELIPE MARIANO - PR65667, AMARILDO

Num. 44195532 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118561786100000043143586
Número do documento: 24111118561786100000043143586
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:08:28
JOSE
FIRMINO
FILHO
-
PR91875 -
RECORRIDA:
A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que declara voto,
acompanhado do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024